Tribunal: TJSP
Processo: 1137590-37.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédulas de crédito bancário (Capital de giro) - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial contábil, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 –

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédulas de crédito bancário (Capital de giro) - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial contábil, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Crédito que ostenta garantia fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Inadmissibilidade de suspensão da execução em relação aos responsáveis solidários (avalistas), ainda que houvesse submissão do crédito ao regime de recuperação judicial da devedora principal – Inteligência da Súmula 581 do C. Superior Tribunal de Justiça - Ausência de registro das cédulas que não lhes desnatura nem estanca seus efeitos - Juros remuneratórios – Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução - Spread - Ausência de excessiva onerosidade – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.